Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR MELHORA CLÍNICA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em ação onde se pleiteava fornecimento de leito de UTI pediátrica. O paciente apresentou melhora clínica após o deferimento da tutela de urgência, mas antes do cumprimento efetivo da decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar sobre quem devem recair os ônus sucumbenciais em caso de perda superveniente do objeto, considerando a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, mostra-se correta ante a ausência de necessidade ou utilidade no prosseguimento do feito, afastando-se o interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. O médico assistente havia solicitado transferência para hospital com UTI pediátrica como retaguarda, e não propriamente internação em leito de UTI. Ademais, o paciente não se encontrava previamente inscrito na Central de Regulação de Internação Hospitalar até a propositura da ação. 4.1. Após o recebimento da ordem judicial (20h57min), o paciente foi inserido no mapa de espera (21h41min), cumprindo-se integralmente a obrigação fixada na decisão liminar. A posterior retirada da lista por melhora clínica (22h42min) comprova a desnecessidade da internação em UTI.
5. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte responsável pela instauração do processo deve suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios. 5.1. O Ente Público não deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto não constatada sua omissão. Portanto, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora.
6. Precedente da Casa: “(...) I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora, menor de idade, com pancreatite, foi atendida em hospital particular e o médico assistente indicou “transferência para internação pediátrica com UTI pediátrica de retaguarda”. No mesmo dia, 4/4/2024, foi ajuizada ação de obrigação de fazer, deferido o pedido de tutela antecipada e o Distrito Federal foi intimado, com a devida inclusão na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). 4. Na sequência, o Distrito Federal apresentou petição informando que, “segundo registros do sistema Trakcare, a paciente foi retirada da lista de espera por melhora clínica em 05/05/2024 às 15:50”, e requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito. A autora não impugnou a informação. 5. Ressai dos autos que o médico assistente solicitou a transferência da autora para hospital que tivesse UTI pediátrica, a título de “retaguarda”, e não propriamente internação em leito de UTI. Não consta dos autos pedido administrativo de inclusão da autora na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). 6. A conclusão é no sentido de que o Distrito Federal não deu causa ao ajuizamento da ação, especialmente porque não constatada sua omissão e demonstrada a necessidade de internação em leito de UTI pediátrica. Consequentemente, em razão do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (0708020-73.2024.8.07.0018, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 31/01/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A parte sucumbente deve arcar com os ônus da sucumbência quando inexiste omissão do Poder Público no atendimento à saúde e não comprova a prévia busca administrativa da prestação pretendida, considerando-se ter dado causa ao ajuizamento da ação, em estrita observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, 98, § 3o, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2017; TJDFT, 0708020-73.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 31.01.2025.